Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ELEMENTOS DE PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. NÃO REITERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os elementos de prova coligidos aos autos pelo credor são suficientes para lastrear a instauração do procedimento especial da ação monitória.2. No caso em deslinde, com a finalidade de subsidiar a respectiva pretensão, a instituição de ensino credora, além de descrever a origem da relação jurídica substancial e a subsequente importância devida pelo devedor, trouxe aos autos a) a memória de cálculo relativa à relação jurídica substancial em exame e b) o histórico acadêmico do devedor, atendendo os requisitos previstos no art. 700, § 2o, do CPC.3. É faculdade do pretenso devedor o oferecimento de impugnação à monitória, indevidamente chamada de "embargos", oportunidade em que pode suscitar suas questões defensivas (art. 702, § 1o do CPC). Assim, é do réu o ônus de provar a eventual ilegitimidade da pretensão exercida pela autora. 3.1. Diante da inércia do réu haverá a constituição do crédito. A redação do Código de Processo Civil menciona, de modo oblíquo, a pretensa "formação de título executivo judicial", o que, dito de modo tecnicamente mais apurado, consiste no proferimento de provimento jurisdicional passível de cumprimento, pelo credor, nos moldes do art. 513, e seguintes, do Código de Processo Civil.4. Não se afigura razoável o indeferimento da petição inicial em desfavor da pretensão exercida pela prestadora de serviços educacionais mediante a exigência de juntada aos autos do instrumento negocial havido entre as partes, à luz do sistema da prova tarifada, na hipótese em que a relação jurídica substancial puder ser adequadamente comprovada por meios diversos.5. A atividade jurisdicional deve primar pela solução de mérito, nos termos do princípio previsto no art. 4o do CPC. 5.1. Por essas razões o indeferimento da petição inicial pelo Juízo singular foi indevido.6. No caso em deslinde, no entanto, houve apenas uma tentativa de citação do demandado, sem que tenha havido êxito. 6.1. Assim, ainda não é possível proceder-se ao exame do mérito no caso em deslinde, pois não houve integração do contraditório ou, ao menos, a tentativas suficientes de realização da citação do apelado.7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.